Tribunal: STJ
Processo: 0158609-80.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632145 - CE (2024/0164809-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIAÇÃO URBANA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RAFAEL FREIRE DE ARRUDA - CE014403
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: JUAREZ PORTO HOLANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMBARQUE OBSTADO
EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. REVISÃO DO QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente aos
consectários da condenação no julgamento da apelação (fls. 315-329) e dos
respectivos embargos de declaração (fls. 413-425), embora contrariamente aos
interesses da parte ora agravante. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual
não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que os valores fixados a título
de danos morais são excessivos – somente poderiam ter procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte,
a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas
da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, o
acórdão recorrido está conformado à jurisprudência do STJ, inclusive de forma
sumulada pelo enunciado n. 54 da Súmula do STJ: "Os juros moratórios fluem
a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual".
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 544bbede-baa0-417c-a730-5eb583c27ef2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 544bbede-baa0-417c-a730-5eb583c27ef2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632145 - CE (2024/0164809-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIAÇÃO URBANA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RAFAEL FREIRE DE ARRUDA - CE014403
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: JUAREZ PORTO HOLANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMBARQUE
OBSTADO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. REVISÃO DO
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
QUANTUM
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA N. 54 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente
aos consectários da condenação no julgamento da apelação (fls. 315-329) e
dos respectivos embargos de declaração (fls. 413-425), embora
contrariamente aos interesses da parte ora agravante. Portanto, inexiste
omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV,
e 1.022 do CPC.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que os valores
fixados a título de danos morais são excessivos – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado
da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
3. Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, o
acórdão recorrido está conformado à jurisprudência do STJ, inclusive de
forma sumulada pelo enunciado n. 54 da Súmula do STJ: "Os juros
moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade
extracontratual".
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO URBANA LTDA contra
decisão por mim proferida, por meio da qual o recurso especial foi conhecido
parcialmente e, nessa extensão, desprovido (fls. 626-636).
Pondera a parte agravante que há existência de omissão e violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC/2015, porque o acórdão seria omisso
quanto à incidência de juros a partir da citação. Além disso, afirma que os arts. 405 e 240
do CC foram ofendidos, porque há responsabilidade contratual, de modo que o termo
inicial dos juros é a citação. Finalmente defende que não se aplica a Súmula n. 7/STJ no
tocante ao valor dos danos morais.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 669-677).
É o relatório.
VOTO
Os arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil não foram
violados, porque a Corte de origem enfrentou expressamente o tema referente aos
consectários da condenação no julgamento da apelação (fls. 315-329) e dos respectivos
embargos de declaração (fls. 413-425), embora contrariamente aos interesses da parte ora
recorrente. Nesse sentido reitero os precedentes citados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator
4/12/2023
7/12/2023
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.
2/12/2022
O Tribunal
com base no no acervo fático-probatório dos autos, fixou a
a quo,
quantia devida a título de danos morais utilizando os seguintes argumentos (fl. 324):

Nesse sentido, atento às peculiaridades do caso concreto, observo que a
quantia fixada pelo Juízo a quo não se mostra adequada ao caso, uma vez que
arbitrado em valor exorbitante e desproporcional a ponto de implicar no
enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual considero razoável
reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), pois, além de não se tratar de valor ínfimo, não resulta no enriquecimento
sem causa da parte autora, cumpre com seu caráter pedagógico e se mostra
adequada ao caso e proporcional à reparação do dano moral sofrido. Além disso,
encontra-se em conformidade com o patamar estabelecido pela jurisprudência deste
Tribunal.

Diante da fundamentação do acórdão recorrido acima copiada, conclui-se que
a tese da parte recorrente – no sentido de que os valores fixados a título de danos morais
são excessivos – somente poderia ser adotada a partir da reanálise de matéria fático-
probatória. Contudo, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de alcançar
conclusão diversa, reexaminar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial").
Nesse sentido ratifico os precedentes citados na decisão agravada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL
DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO VALOR
DA CONDENAÇÃO. AFRONTA AO ART. 944 DO CC/2002. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, APENAS NO TOCANTE À
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015, E NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
configuração da responsabilidade civil da concessionária de serviço público,
existência de negligência em sua conduta e adequação dos valores fixados a título de
danos morais. Considerou, ademais, a conduta da vítima, ainda que contrariamente
aos interesses das partes embargantes, no julgamento da apelação (fls. 1167-1188) e
dos embargos de declaração (fls. 1235-1249).
2. O Tribunal de origem rejeitou o argumento de "impossibilidade, por
imperativo lógico, que tenha ocorrido atropelamento em horário no qual não há
trânsito de trens" e rechaçou a tese de inexistência de negligência em razão das
particularidades da região, diante das demais provas e documentos carreados. O
inconformismo da parte com o julgamento oposto à sua pretensão não caracteriza
falta de prestação jurisdicional. 3. O acórdão recorrido decidiu a questão da
responsabilidade da concessionária e do dever de indenizar com base na realidade
que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos. Portanto, a
revisão de tal conclusão demanda reexame dos elementos de convicção postos no
processo, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais só pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, quando demonstrada manifesta desproporcionalidade. Isso
não se verifica na hipótese em exame, porquanto o Tribunal a quo - que fixou o
montante em R$100.000,00 (cem mil reais) para a genitora e em R$25.000,00 (vinte
e cinco mil reais) para o padrasto e para cada irmão, totalizando R$225.000,00
(duzentos e vinte e cinco mil reais), ante o quadro fático que deflui dos autos -
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando o
valor irrisório ou exacerbado.
5. Nesse contexto, a revisão desse entendimento e a análise do pleito
recursal da concessionária também demandam novo exame do espectro fático-
probatório dos autos, o que não se admite, consoante a Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.646.606/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/3/2025
2/4/2025

Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
FERROVIÁRIO.
CULPA
CONCORRENTE.
DANO
MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. No acórdão objeto do recurso especial, o Tribunal de origem manteve o
quantum fixado na sentença a título de danos morais, R$ 52.500,00 (cinquenta e
dois mil e quinhentos reais), por compreender que o valor atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e se mostra adequado às circunstâncias do
caso concreto, em que houve culpa concorrente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente em casos excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização, é possível o afastamento do
óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar sua revisão. No caso, o valor arbitrado na
origem não se mostra irrisório, não ensejando a intervenção desta Corte.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.715.919/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
24/3, DJEN de
)
19/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. VALOR DA
CAUSA. CORREÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 326/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação ajuizada contra o INSS, em que se busca concessão de
benefício previdenciário, corrigiu o valor da causa e declinou de sua competência
em favor de um dos Juizados Especiais Federais.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
III - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos
casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se
verifica no caso concreto. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, D Je , AgInt no AR Esp8/3/2019
1.269.094/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je ;
AgInt no AREsp 1.386.578/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,1/3/2019
Terceira Turma, DJe ; e AgInt no R Esp 1.761.700/RO, relator Ministro13/3/2019
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe .26/2/2019 IV - Quanto à alegada divergência
jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o
exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados. Nesse sentido, destaco: (EDcl no AgInt no AREsp 864.923/SC,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, D Je
22/3/2021
, AgInt no REsp 1819017/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
6/4/2021
Turma, julgado em
, DJe
.)
9/3/2021
22/3/2021
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

V - É assente, na jurisprudência desta Corte, a possibilidade de
arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido
na exordial, conforme se dessume da Súmula n. 326/STJ: "Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca."
VI - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento
na alínea a do permissivo constitucional.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.179.615/ES, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

No que concerne aos juros e correção monetária, o acórdão recorrido anotou
(fl.327):
Quanto aos consectários da condenação, hei por bem registrar que a fixação
dos juros de mora e correção monetária atendem as disposições sumuladas pelo
Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão de reparo. Permanece, portanto,
fixado os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e
correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No julgamento dos embargos de declaração foi explicitado (418-419):

A acórdão confirmou a sentença quanto a este ponto, pois não paira
nenhuma dúvida quanto à sua natureza de obrigação extracontratual da indenização
e, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal depor dano moral
Justiça, ao valor da indenização deve incidir correção monetária a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), no caso, da data da prolação da sentença, e os
juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Vejamos:
Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.
Portanto, o acórdão embargado, ao verificar que sentença havia aplicado
corretamente o entendimento sumulado do STJ quanto a incidência dos juros mora e
da correção monetária, decidiu claramente pela manutenção do julgado nos termos
fixados pelo juízo de primeiro grau.

A irresignação quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios
deve ser rechaçada, porque o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência do STJ, inclusive de forma sumulada pelo enunciado da Súmula n. 54 do
STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade
extracontratual".
Na mesma linha reitero os precedentes citados na decisão agravada:

Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada contra Milênio
Transportes Ltda., objetivando pagamento de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, bem como de despesas com tratamento, danos emergentes, lucros
cessantes e pensão mensal vitalícia. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para condenar
a requerida a ressarcimento a título de danos materiais.
II - Quanto ao cabimento e limites da condenação ao pensionamento
mensal, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com o arcabouço
fático dos autos e conforme jurisprudência desta Corte, segundo a qual a pensão
deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do
acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com
base no salário-mínimo. (EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Corte Especial, julgado em
, DJe
.)
26/5/2020
28/5/2020
III - A propósito, o STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites
da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n.
1.514.775/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR,
23/8/2016
10/11/2016
relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região),
Quarta Turma, julgado em
, DJe
e REsp n. 1.344.962/DF,
19/10/2017
26/10/2017
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
25/8/2015
DJe de
.
2/9/2015
IV - Dessa forma, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça: "(...) não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial." (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
21/10/2019
23/10/2019
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.430.821/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; e
15/6/2020
19/6/2020
AgInt no AREsp n. 1.603.992/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
.
22/6/2020
26/6/2020
V - Conclui-se, portanto, que, em relação à observância dos limites
objetivos da lide, bem como aos critérios que fundamentaram a condenação ao
pagamento de pensão mensal, o acórdão recorrido foi proferido em conformidade
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
não merece reforma.
VI - Outrossim, relativamente à alegação de ofensa quanto à definição do
marco inicial para incidência de juros de mora, depreende-se que o acórdão
impugnado aplicou o enunciado da Súmula n. 54 do STJ, de acordo com a qual: "Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual." Nesse sentido: EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
26/5/2020
28/5/2020
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.661/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
17/11/2022

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
JUROS. MATÉRIA SUMULADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 54 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, ajuizou-se ação contra a Viação Madureira Candelaria Ltda
com o objetivo de obter indenização decorrente do acidente sofrido quando
transportada por van que colidiu com veículo da empresa ré.
II - O pedido foi parcialmente acolhido, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 252-
255), decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em grau
recursal. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 358-364).
III - Viação Madureira Candelaria Ltda interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, alegando, inicialmente,
violação do art. 535 do CPC/73, pois a despeito da oposição dos embargos de
declaração, o Tribunal a quo deixou de se manifestar sobre a matéria por ela arguida
na defesa, no que diz respeito a dispositivos processuais e constitucionais.
Nesta Corte não se conheceu do recurso especial.
IV - Aponta negativa de vigência aos arts. 734, 735, 884, 927, 944 e 945 do
Código Civil, bem como aos arts. 333, I e II, do CPC/73, uma vez que o acórdão
recorrido teria adotado premissa fática equivocada, pois o dever de indenizar, na
hipótese, recai sobre o condutor do veículo de transporte alternativo, e que não foi
produzido qualquer tipo de prova para apuração da extensão da lesão e do nexo de
causalidade. Pugna pela redução da verba indenizatória.
Afirma, ainda, afronta aos arts. 405 e 407, do Código Civil e 219 do CPC
/73, contra a parte do decisum que determinou a incidência dos juros moratórios a
partir do evento danoso, alegando que são devidos a partir da data do julgado.
V - Após o oferecimento de contrarrazões (fls. 423-424), o recurso teve
seguimento negado na origem (fls. 429-433), ensejando a interposição do presente
agravo.
VI - No que diz respeito ao primeiro tópico do inconformismo especial -
violação do art. 535 do CPC/1973 -, não se vislumbra a alegada omissão das
questões jurídicas apresentadas pelo recorrente, tendo o julgador abordado a
controvérsia tal qual lhe foram apresentada, enfrentando as questões que entendeu
pertinentes ao deslinde da matéria, não sendo obrigado a analisar todas os pontos
abordados, desde que apresente decisão devidamente fundamentada, tal qual a
hipótese dos autos.
VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou,
tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso, sendo de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.616.801/AP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt
23/8/2016
13/9/2016
no REsp 1.592.075/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
16/8/2016
26/8/2016
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

VIII - Ademais, não cabe a esta Corte de Justiça analisar suposta omissão
de questão constitucional, sob a ótica de violação do art. 535 do CPC/73, nos termos
do firme posicionamento jurisprudencial: (REsp 1527216/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
13/03/2018
; AgInt no REsp 1495347/SC, Rel. Ministro BENEDITO
13/11/2018
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
21/11/2017
27/11/2017
IX - Em relação à alegação de inexistência de nexo causal e de que a
empresa ré não seria a responsável pelo evento danoso, a pretensão esbarra no óbice
da Súmula n. 7/STJ, pois vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com
lastro no conjunto probatório constante dos autos, assim decidiu: "No caso vertente,
da análise do conjunto probatório, resulta claro que o coletivo da apelante colidiu
pela traseira na van que estava parada. É sabido que se presume culpado quem
colide pela traseira, seja por não guardar a distância necessária do veículo à frente,
seja por não ter tido a atenção necessária com o desenrolar do transito. Grife-se que
não restou demonstrada a versão da apelante de que foi o motorista da van que se
posicionou na frente do ônibus quando esse ia dar a partida. Aliás, tal versão é
incompatível com o fato de a apelante já haver indenizado o proprietário da van,
como narrado pelo motorista em seu depoimento - fls. 215. Destarte, seja em
decorrência da responsabilidade objetiva da apelante, não logrando demonstrar
qualquer causa excludente de sua responsabilidade, seja pela prova da culpa do
preposto, deve indenizar à apelada os danos causados.
X - No que diz respeito à pretensão de revisão do valor da referida verba
fixada na origem, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é
admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses
excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
16/03/2017
22/03/2017
AgInt no AREsp 873.844/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
16/03/2017
27/03/2017
XI - A partir de tal entendimento é necessário determinar se o valor de R$
5.000,oo (cinco mil reais) fixado nos presentes autos seria exorbitante, conforme
sustentado pela parte recorrente. Nesse panorama, para que se considere a verba
irrisória ou excessiva, é necessário efetuar um parâmetro com precedentes em casos,
senão idênticos, ao menos análogos, onde se possa verificar eventual disparidade.
Em análise da jurisprudência deste Tribunal, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt no AREsp 1329166/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- valor indenizatório: R$
18/03/2019
20/03/2019
15.000,00; AgInt no AREsp 1114121/MA, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
12/12/2017
18/12/2017
XII - Assim, com base nos precedentes citados, o valor fixado no presente
feito não se mostra excessivo, para que possa ser revisto nesta Corte, no que a
pretensão, de fato, esbarra no óbice sumular n. 7/STJ.
XIII - Por fim, a pretensão de alterar o momento de incidência dos juros
moratórios não cabe prosperar, uma vez que o entendimento defendido pelo acórdão
recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ, inclusive de
forma sumulada: Enunciado n. 54 da Súmula do STJ: "Os juros moratórios fluem a
partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual".
XIV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

(AgInt no AgInt no AREsp n. 983.232/RJ, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2019
26/11/2019
Ademais, conforme ressaltado no decisum agravado, a jurisprudência do STJ
é no sentido de que a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise
a
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido ratifico os
precedentes anteriormente citados: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: d0556f0a-e0ba-4937-8249-18bc21183de7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.632.145 / CE
Número Registro: 2024/0164809-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01586098020168060001 1586098020168060001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO URBANA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RAFAEL FREIRE DE ARRUDA - CE014403
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
RECORRIDO
: JUAREZ PORTO HOLANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVANTE
: JUAREZ PORTO HOLANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: VIAÇÃO URBANA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RAFAEL FREIRE DE ARRUDA - CE014403
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA51652190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:43
Código de Controle do Documento: 115a5d91-9bb1-4810-aff9-0ae73c539bc2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO URBANA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RAFAEL FREIRE DE ARRUDA - CE014403
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: JUAREZ PORTO HOLANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:43
Código de Controle do Documento: 115a5d91-9bb1-4810-aff9-0ae73c539bc2